Tribunal: TJBA
Processo: 0501631-76.2017.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO n.
0501631-76.2017.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EDVALDO COSTA SANTOS

Advogado(s)
:
WOLNEY DE AZEVEDO PERRUCHO JÚNIOR, LUÍZA MACEDO DE ANDRADE

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO, CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. POLICIAL MILITAR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL. PREFACIAL. NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES PARA FORMAR O CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. DEMISSÃO PRECEDIDA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. REGULARIDADE. AMPLA DEFESA. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. OBSERVÂNCIA. LEGALIDADE E MORALIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. EXAME. VEDAÇÃO. SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação e reexame necessário n
o
0501631-76.2017.8.05.0141, em que figuram, como apelante e apelado os acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e
NEGAR PROVIMENTO
ao

recurso, pelas razões abaixo expostas.

Data registrada no sistema